Tribunal: TJSP
Processo: 1013985-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços. Ensaio fotográfico em festa de formatura. Descarte do arquivo e, assim, das fotos depois de transcorridos dois anos do início da venda. Alegação de que a autora ou sua genitora, que a representava na época, se recusou a adquirir o álbum e estava ciente do contrato com a previsão de descarte. Reprodução dos argumentos da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços. Ensaio fotográfico em festa de formatura. Descarte do arquivo e, assim, das fotos depois de transcorridos dois anos do início da venda. Alegação de que a autora ou sua genitora, que a representava na época, se recusou a adquirir o álbum e estava ciente do contrato com a previsão de descarte. Reprodução dos argumentos da contestação, os quais sem prova não possuem o condão de reverter a procedência do pedido da autora, para condenar a ré ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013985-52.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante STONE WAY
FORMATURAS E EVENTOS, é apelada JÚLIA ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013985-52.2019.8.26.0196 -Voto no 20778
2
Voto no 20778
Apelação no 1013985-52.2019.8.26.0196
Apelante: Stone Way Formaturas e Eventos
Apelada: Júlia Alexandre da Silva
Comarca: Franca (3a Vara Cível)
Magistrado Prolator: Adriana Gatto Martins Bonemer
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Prestação de serviços. Ensaio fotográfico em festa de
formatura. Descarte do arquivo e, assim, das fotos depois de
transcorridos dois anos do início da venda. Alegação de que a
autora ou sua genitora, que a representava na época, se recusou a
adquirir o álbum e estava ciente do contrato com a previsão de
descarte. Reprodução dos argumentos da contestação, os quais
sem prova não possuem o condão de reverter a procedência do
pedido da autora, para condenar a ré ora apelante ao pagamento de
indenização por danos morais. Sentença mantida. - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Stone
Way Formaturas, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória proposta por Julia Alexandre da Silva contra a r. sentença
de fls. 94/98 (relatório adotado) que julgou procedente a ação para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, à parte autora, a
título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente da
sentença e juros de mora, de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado,
além de condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do procurador da autora, arbitrados em
R$ 990,00.
Inconformada apela a ré (fls. 103/112), pugnando a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito discorre que
conforme descrito em contestação, a empresa terceirizada que realizou as
fotografias e as vendas aos formandos realizou o contato com todos os
formandos e por 2 vezes procurou a Apelada. A vendedora da empresa que
realizou a venda das fotos se dirigiu até o endereço da apelada para
oferecer o álbum de formatura, porém não havia ninguém em casa. Em
segundo contato, dessa vez telefônico, a mãe da Apelada disse que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013985-52.2019.8.26.0196 -Voto no 20778
3
tinha interesse em adquirir o álbum. Como se trata de empresa que tinha
sede fora da cidade de Franca/SP deixaram as fotos da Apelada na sede
da empresa Apelante para que a mesma procurasse quando quisesse.
Que a mãe da Apelada se negou a receber a vendedora e estava ciente de
todos os termos. Após mais de 2 anos que elas foram atrás do álbum,
sabendo de todas as cláusulas contratuais dispostas no contrato de
formatura. Dessa forma, a falta de assinatura não muda o fato de que a
Apelada não quis comprar o álbum na época e a vontade foi expressa
através de sua mãe, que não quis nem receber a vendedora. A conduta de
requerer dano moral de um fato gerado pela própria Apelada é
estarrecedor, pois a mesma foi procurar a empresa de formaturas após
mais de 2 anos. Que fica claro que a propositura da ação é uma forma de
tirar proveito da Apelante, que cumpriu todo o pactuado com a Apelada. A
empresa de fotografia é do estado do Paraná e encontra-se com suas
atividades encerradas, porém aguardou o decurso dos dois anos para
descartar as fotografias. Que a cláusula é expressa e não deixa dúvidas. A
Apelada se recusou a receber a vendedora dos álbuns à época das vendas
e após mais de 2 anos de sua formatura veio a exigir as fotografias de sua
formatura. É inegável que a Apelada não observou a clausula e dessa
forma não assiste razão no que pede. Pugna, ao final pela reforma da
decisão de primeira instancia, para que se faça justiça e que a verdade
prevaleça sobre a tentativa espúria da Apelada de tirar proveito financeiro
da empresa que tão bem presta seus serviços.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 118/122),
rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
Indeferido o pedido de justiça gratuita (fls. 128), a
apelante comprovou o recolhimento do preparo (fls. 131/133).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013985-52.2019.8.26.0196 -Voto no 20778
4
singela reprodução dos argumentos expostos em contestação, os quais
sem prova não possuem o condão de reverter a procedência do pedido da
autora e ora apelada.
Nessa lente, a apelante reitera que de acordo com a 8a
cláusula do contrato firmado entre a empresa terceira responsável pelas
fotografias do evento e a comissão de formatura (fls. 68/9), aquela
iniciaria as vendas somente no primeiro semestre de 2016 e as fotos
ficariam armazenadas pelo período de 02 anos, após seriam excluídas do
sistema.
Entretanto, em suma, não há prova da recusa da
autora ou de sua mãe, que a representou no contrato de exclusividade
fotográfica firmado com a ré apelante (fls. 16), quanto ao interesse em
adquirir as fotos realizadas na data de formatura da autora, bem como da
ciência da postulante e/ou de sua genitora em relação ao aludido contrato
em que existe a clausula informando sobre o descarte das fotos depois de
transcorridos 02 (dois) anos do evento.
Indispensável a existência de prova nesse sentido e o
ônus era da parte ré em produzi-la, mediante simples formalização da
recusa ou envio de uma carta constando tal informação com aviso de
recebimento.
Não há, porém, prova cabal de que a parte autora ou
mesmo a sua mãe e representante à época, se negaram a adquirir o álbum
e estavam cientes do descarte do arquivo depois de decorridos 02 anos
depois do início das vendas.
Em igual sentido a fundamentação irretorquível da
sentença:
Restou incontroverso que a autora assinou um
contrato de exclusividade fotográfica com a requerida (fls. 16) e que as
fotografias da requerente não estão mais disponíveis (fls. 70/71).
Alegou a ré que entrou em contato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013985-52.2019.8.26.0196 -Voto no 20778
5
requerente, a qual demonstrou desinteresse pela aquisição do
álbum de formatura. No entanto, o termo de relatório de visita
(fls. 72) foi produzido unilateralmente e não consta nenhuma
assinatura da parte autora ou de sua mãe.
Ainda, não há prova de que a autora tivesse
ciência do contrato de fls. 68/69, onde consta que as fotos
seriam excluídas do sistema da contratante após o decurso de 2
anos.
Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos, ora acrescidos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
majorando-se a verba honorária para R$ 1.500,00, na forma do art. 85,
§11, do CPC. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator